Tribunal: TJMT
Processo: 1049582-40.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049582-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ADOLFO MURILO KELLER PAIXAO - CPF: 057.947.891-23 (APELADO), LUIZ FELLIPE KLOCK NEVES - CPF: 053.328.671-90 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0005-93 (APELANTE), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0005-93 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1049582-40.2023.8.11.0041

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ADOLFO MURILO KELLER PAIXÃO

TERCEIRO INTERESSADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PARCIAL PROCEDENCIA. AQUISIÇÃO DE SMARTPHONE PELO PROGRAMA "SAMSUNG PARA SEMPRE" NO APLICATIVO DO BANCO ITAÚ. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CADEIA DE FORNECEDORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de entregar coisa certa cumulada com compensação por dano moral, após o autor ter recebido uma lata de cerveja em vez do smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra 5G adquirido por R$ 5.733,50 através do programa "Samsung Para Sempre" disponibilizado no aplicativo do banco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo autor configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se o valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado ou excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição apelante não atuou como mero emissor de cartão de crédito, mas como parceiro direto da Samsung no programa "Samsung Para Sempre", disponibilizando em seu aplicativo a plataforma para aquisição dos produtos, o que evidencia sua participação ativa na cadeia de fornecimento.

4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva.

5. A entrega de produto manifestamente diverso do adquirido (lata de cerveja em vez de smartphone), seguida de demora injustificada na resolução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa dos ofensores e sua capacidade econômica, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

7. Embora tenha ocorrido falha na prestação do serviço e demora na resolução do problema, houve o estorno integral do valor pago pelo produto durante o trâmite processual, não havendo nos autos elementos que indiquem que o autor tenha sofrido constrangimentos extraordinários além daqueles inerentes à situação narrada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que disponibiliza em seu aplicativo programa específico para aquisição de produtos de determinada marca, em parceria comercial com o fabricante, integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor. 2. A entrega de produto manifestamente diverso do adquirido, seguida de demora injustificada na resolução do problema, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral indenizável. 3. O valor da indenização por danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa dos ofensores e sua capacidade econômica.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa Cumulada c/c Compensação por Dano Moral nº 1049582-40.2023.8.11.0041,
ajuizada por
ADOLFO MURILO KELLER PAIXÃO,
para:

a. Declarar a extinção do pedido de reparação por danos materiais em razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista o estorno integral do valor de R$ 5.733,50 (cinco mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) efetuado pelas requeridas no curso do processo.

b. Condenar solidariamente, as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, ambos a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

c. Condenar solidariamente, as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por não realizar a entrega de aparelhos Samsung; (ii) excludente de responsabilidade, pois a reclamação recai exclusivamente sobre os serviços prestados pela Samsung; (iii) que sua função é apenas de emissor de cartão de crédito, não integrando a cadeia de fornecimento do produto; (iv) inexistência de danos morais; (v) subsidiariamente, redução do valor indenizatório; e (vi) alteração do termo inicial dos juros de mora.

Contrarrazões apresentadas pela SAMSUNG, pugnando pela manutenção da sentença
(ID 294847876).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa Cumulada c/c Compensação por Dano Moral
ajuizada por
ADOLFO MURILO KELLER PAIXÃO
em face de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, ITAÚ UNIBANCO S.A. E AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.,
aduzindo que, na condição de enfermeiro, adquiriu um smartphone Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB pelo valor de R$ 5.733,50, através do programa "Samsung Para Sempre" disponibilizado no aplicativo do Banco Itaú. A entrega do produto ficou sob responsabilidade da Azul Cargo Express, tendo como endereço designado a residência dos pais do autor.

Contudo, ao receber o pacote, o autor constatou que, em vez do aparelho celular adquirido, havia sido entregue uma lata de cerveja da marca Itaipava, fato que o levou a registrar imediatamente um boletim de ocorrência.

Após registrar boletim de ocorrência e realizar diversas tentativas de solução administrativa, o autor ajuizou a presente demanda. Durante o trâmite processual, houve o
estorno

integral
do valor pago pelo produto (danos materiais), restando apenas a discussão sobre os danos morais.

A sentença condenou solidariamente as requeridas (Samsung, Itaú e Azul) ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de declarar extinto o pedido de reparação material em razão da perda superveniente do objeto.

Pois bem.

Da preliminar de ilegitimidade passiva

O apelante alega ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, argumentando que não realiza a entrega de aparelhos Samsung, cabendo esta responsabilidade exclusivamente à empresa SAMSUNG e seus revendedores autorizados.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

No caso em análise, o BANCO ITAÚ não atuou como mero emissor de cartão de crédito, mas como parceiro direto da Samsung no programa "Samsung Para Sempre", disponibilizando em seu aplicativo a plataforma para aquisição dos produtos.

Portanto, esta parceria comercial evidencia a participação ativa do banco na cadeia de fornecimento, ultrapassando a simples intermediação financeira.

O próprio banco reconhece em sua contestação a existência do "Programa SAMSUNG NO ITAÚ", descrevendo-o como "
parceria do Itaú feita com a Samsung que permite a compra de diversos produtos Samsung nos aplicativos Itaú
". Esta afirmação demonstra claramente a integração do banco na cadeia de fornecimento do produto.

Aliás, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de consumo, conforme dispõem os artigos 7º, parágrafo único, e 18 do CDC:

Art. 7º, Parágrafo único: "Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo."

Art. 18: "Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor [...]"

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA DEVIDAMENTE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA POR FATO DANOSO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PARTICIPAÇÃO INDIRETA NO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO. [...] A responsabilidade do apelante decorre da sua atuação como facilitador do evento lesivo, ainda que não tenha praticado diretamente as agressões verbais, respondendo solidariamente pelos danos morais sofridos pela vítima." (TJMT, RAC n. 00028573420178110101, 4ª Câm. Dir. Priv., Des. Rel. Rubens De Oliveira Santos Filho, j. 13/06/2025)

Portanto,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à ocorrência de dano moral indenizável e, em caso positivo, ao
quantum
devido.

Quanto à ocorrência do dano moral, a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O consumidor adquiriu um produto de alto valor (R$ 5.733,50) e recebeu uma lata de cerveja, o que configura situação vexatória e frustrante. Além disso, precisou registrar boletim de ocorrência e despendeu tempo e esforço consideráveis por mais de cinco meses para obter a devolução integral de seu dinheiro.

A jurisprudência reconhece que situações como esta, que extrapolam o simples inadimplemento contratual, ensejam reparação por danos morais:

"RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. COMPRA ONLINE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INOCORRÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO." (TJMT, RI n. 10100945620248110037, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr. Valmir Alaercio Dos Santos, j. 09/05/2025)

Portanto, reconhece-se a ocorrência do dano moral no caso em análise.

No que tange ao valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se excessivo, merecendo redução.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, o grau de culpa dos ofensores e sua capacidade econômica, bem como o caráter pedagógico-punitivo da condenação, sem proporcionar enriquecimento sem causa.

No caso em tela, embora tenha ocorrido falha na prestação do serviço e demora na resolução do problema, houve o estorno integral do valor pago pelo produto durante o trâmite processual. Além disso, não constam nos autos elementos que indiquem que o autor tenha sofrido constrangimentos extraordinários além daqueles inerentes à situação narrada.

Assim, considerando os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos, mostra-se adequada a redução do valor da indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compensando adequadamente o autor pelos danos sofridos e cumprindo a função pedagógica da condenação.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, a sentença determinou sua incidência a partir da citação, o que corresponde ao art. 405 do CC, tratando-se de responsabilidade contratual.

Neste ponto, não há reparo a ser feito na sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026